Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO OU DE RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo, reclama prévia intimação da parte interessada, vedada a presunção de renúncia tácita. Precedentes.
II. Não se afigura possível a extinção da fase de cumprimento de sentença, com base na mera presunção de pagamento integral da dívida, por falta de prévia intimação dos exequentes para manifestação acerca da satisfação (ou não) do crédito.
III. Evidenciado o erro de procedimento, com patente prejuízo processual à parte apelante (que se diz ainda credora), deve a sentença ser desconstituída.
IV. Recurso conhecido e provido.